Tribunal: TJDFT
Processo: 0739541-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUDMILLA DE MORAIS MENDES (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos de obrigação de fazer c/c danos moral (ID 70518681 dos autos de origem), em face de LINK CAR VEÍCULOS LTDA – ME e RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela agravante. A agravante, em suas razões recursais (ID 19474190) sustenta que o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da agravante sob o fundamento de que os elementos acostados aos autos indicam que a agravante não é hipossuficiente. Alega que o deferimento da justiça gratuita não está condicionado à comprovação das condições financeiras da parte, uma vez que a mera declaração do indivíduo é suficiente para atestar a sua hipossuficiência, nos termos do art. 4° da Lei 1.060/50. Pleiteia o efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, sob o argumento de que a manutenção da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, poderia acarretar lesão grave e de difícil reparação para a agravante, visto que, diante da dificuldade financeira causada pela pandemia, está desempregada e não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e até mesmo pessoais e que o não deferimento da gratuidade da justiça causará total prejuízo e abalo financeiro, caso o decisão produza efeitos, resultando dividas imediatas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 21614313). Após a interposição do presente recurso, as partes noticiam acordo acostado ao ID 21618730. É o relatório. DECIDO. Com efeito, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue o acordo firmado entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso, a peça de acordo é subscrita pela representante legal da parte agravante, Dra. Bruna Rafaela Guimarães Santos – OAB/DF n.o 58355-A, com procuração acostada ao ID 70165743, dos autos de origem, e pelo representante legal da parte agravada, Dra. Ingrid Borges Araújo, OAB/MG no 203129, com procuração acostada ao ID 21611980, ambos os advogados constituídos com poderes para desistir, transigir, firmar acordos e compromisso. Nessa circunstância, HOMOLOGO a transação de ID 21618730, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, inciso III, ‘b’, do Código de Processo Civil, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.